Tribunal: TJMT
Processo: 0007595-58.2007.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007595-58.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 01.202.077/0001-07 (APELANTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados.

Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição d
os valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe.

O
quantum
do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0007595-58.2007.8.11.0055

Apelante:
CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME

Apelado:
ITAU UNIBANCO S.A.

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA – ME.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, proposta por
CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o banco requerido ao pagamento de R$20.000,00 à autora, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da data da última movimentação realizada pela sócia administradora. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais no percentual de 50% para cada. Condenou a requerida ao pagamento de honorários aos patronos da autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação e a empresa autora ao pagamento de 10% da diferença entre o montante da condenação e o valor dado a causa.

Apelação
(Id.

34642011): Afirma que a falha na prestação do serviço por parte do banco requerido causou grande abalo financeiro à apelante, em razão da impossibilidade de movimentar sua única conta corrente, o que fez com que a autora não conseguisse pagar seus funcionários, fornecedores, débitos fiscais, faturas de energia elétrica e água, bem como as demais obrigações da empresa. Alega que a sócia proprietária foi obrigada a utilizar cheques pré-datados e de terceiros para cobrir as despesas mais urgentes e necessárias ao desenvolvimento da empresa. Sustenta que não havia saldo suficiente na conta corrente particular da sócia proprietária, de maneira que os cheques emitidos deveriam ter sido devolvidos por insuficiência de fundos, contudo a gerente do banco os reteve e, quando por determinação judicial a empresa voltou a movimentar a conta corrente, o banco descontou os cheques emitidos pela autora de uma só vez, cobrando juros de mora e taxas, o que reduziu o saldo da conta da empresa. Aduz que foram realizadas movimentações estranhas à empresa no período em que a sócia proprietária foi impedida de movimentar a conta, no valor de R$8.593,47, no entanto o banco requerido não demonstrou que tais movimentações ocorreram por negligência do consumidor. Alega que a sócia proprietária teve que se desfazer de seus bens patrimoniais e contrair empréstimos pessoais em razão do bloqueio de movimentação da conta corrente. Afirma que o fluxo de caixa deixou de circular o valor de R$29.571,58 no período em que a empresa ficou impossibilitada de movimentar a conta. Sustenta que foi transferida indevidamente da conta corrente da empresa para a conta da sócia a quantia de R$6.000,00. Requer a majoração dos danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$44.165,05 e danos morais no valor de R$76.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

34644473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007595-58.2007.8.11.0055

Apelação nº 0007595-58.2007.8.11.0055

Apelante:
CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME

Apelado:
ITAU UNIBANCO S.A.

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA – ME.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, proposta por
CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o banco requerido ao pagamento de R$20.000,00 à autora, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da data da última movimentação realizada pela sócia administradora. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais no percentual de 50% para cada. Condenou a requerida ao pagamento de honorários aos patronos da autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação e a empresa autora ao pagamento de 10% da diferença entre o montante da condenação e o valor dado a causa.

Narra a parte autora que mantém com o banco requerido a conta corrente n°10682-5, com o objetivo de manutenção e movimentação financeira.

Informa que a empresa
Cardans-Recondicionamento de Pecas P/Veiculos Ltda – Me tem como sócios a Sra. Rosangela Maria Messias e o Sr. Raimundo de Oliveira Costa.

Aduz que em 26.06.2005 o sócio Raimundo de Oliveira Costa despareceu, sem noticiar seus familiares ou conhecidos. Assim, em 30.09.2006, a sócia Rosangela Maria Messias informou ao banco requerido o desaparecimento do sócio, ocasião em que a gerente do banco bloqueou os numerários existentes na conta corrente e não renovou o cartão para movimentação da conta, ao argumento de que a Sra. Rosangela não respondia pela empresa.

A requerente alega que na época existia na conta bancária da empresa o montante de R$2.956,43 e que, em razão de recebimentos, o saldo foi para R$19.915,26, em 02.03.2007, contudo todos os valores recebidos pela empresa por meio de boleto bancário ficavam retidos na conta sem que a sócia proprietária pudesse sacar ou movimentá-los para qualquer fim.

Dessa forma, a autora propôs a ação n° 988/2006, que tramitou na Vara Especializada dos Juizados Especiais, da comarca de Tangará da Serra, que teve por objetivo a solicitação de Alvará Judicial para levantamento dos valores retidos na conta bancária. A liminar foi deferida e a instituição financeira efetuou a liberação da conta em 02.03.2007, de maneira que a conta permaneceu bloqueada pelo período de cinco meses.

A requerente afirma que
o bloqueio da conta causou grande abalo financeiro à empresa, em razão da impossibilidade de movimentar sua única conta corrente, o que fez com que a autora não conseguisse pagar seus funcionários, fornecedores, débitos fiscais, faturas de energia elétrica e água, bem como suas demais obrigações.

Sustenta que a sócia proprietária foi obrigada a utilizar cheques pré-datados e de terceiros para cobrir as despesas mais urgentes e necessárias ao desenvolvimento da empresa, contudo não havia saldo suficiente em sua conta corrente particular, de maneira que os cheques emitidos deveriam ter sido devolvidos por insuficiência de fundos. No entanto, a gerente do banco reteve os cheques e, na data da liberação da conta, descontou todos de uma só vez, cobrando juros de mora e taxas, o que reduziu o saldo da conta da empresa para R$14,82.

Assevera que, mesmo com o bloqueio indevido da conta, foram realizadas movimentações internas pela gerente da instituição financeira, por meio de transferências eletrônicas, saques em caixa eletrônico, pagamento de títulos bancários, entre outras, no valor R$8.593,47.

Afirma que em razão das dificuldades financeiras ocasionadas pelo bloqueio da conta, a empresa foi protestada pelo valor de R$29.758,62, motivo pelo qual ajuizou a ação, para ser indenizada pelos danos morais e materiais experimentados.

A requerente busca a reforma da sentença para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$44.165,05 e a majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$76.000,00.

Em razão do falecimento da representante da empresa autora, houve a regularização da representação processual com a habilitação dos herdeiros no polo ativo (Id.
40570954
).

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos materiais à autora, em razão do bloqueio indevido de sua conta corrente e, ainda, saber se é o caso de majoração dos danos morais.

Pois bem.
T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, de maneira que deve o réu responder pelos danos causados.

Verifica-se dos extratos apresentados pela autora que a mesma utilizou o limite do cheque especial para pagamento de suas despesas (Id. 34641976 e 34641978), portanto é cabível a condenação do banco ao pagamento dos juros proporcionais desembolsados pela requerente
.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – DANOS MATERIAIS – Sentença que condenou o banco réu ao pagamento dos juros proporcionais desembolsados pelo autor pela utilização do cheque especial – Pretensão do banco de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Tendo ocorrido o bloqueio indevido da conta corrente do autor, deve o banco réu responder pelos danos causados. No caso, o apelado utilizou o limite do cheque especial de conta mantida em outro Banco (Banco Bradesco) para pagamento de suas despesas, em razão do bloqueio feito pelo réu e por isso, é cabível a condenação do apelante ao pagamento dos juros proporcionais desembolsados pelo autor, como determinado na r. sentença.
MULTA COMINATÓRIA – Pretensão do réu de revogação ou de redução ou de limitação da multa cominatória. INADMISSIBILIDADE: A questão já foi decidida no agravo de instrumento nº 2154684-87.2016.8.26.0000 desta relatoria. Ausência de elementos novos para alterar o que foi decidido. Ademais, é devido o valor fixado na r. sentença em R$18.000,00, em razão do descumprimento da liminar. Valor encontra-se abaixo do limite de R$ 30.000,00, fixado no v. Acórdão acima mencionado. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS – Pretensão do apelado em contrarrazões de majoração dos honorários advocatícios fixados – CABIMENTO: Cabível a majoração de referida verba de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1013150-66.2016.8.26.0003; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018)

Ademais, verifica-se que a autora alega desconhecer os saques e transferências realizadas no período em que estava impedida de movimentar a conta corrente, conforme extrato de Id. 34644469 - Pág. 6.

Dessa forma, incumbia ao banco demonstrar
que as operações foram feitas pela requerente, com a apresentação de imagens do circuito interno da agência bancária ou do próprio terminal eletrônico,
o que não se verificou no caso.

Nesse sentido:

*Ação indenizatória por danos materiais e morais –
Saque em conta corrente não reconhecido pela autora – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do saque, ônus seu (art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90) – Devolução do valor indevidamente subtraído da conta bancária
– Danos morais que se comprovam com a ocorrência do ato ilícito – Damnum in re ipsa. Danos morais – Indenização – Recurso da autora objetivando majoração do quantum indenizatório – Possibilidade – Verba indenizatória a comportar majoração, em consonância com os princípios da razoabilidade e ponderação, em valor menor ao pretendido. Recurso do réu negado, provido em parte o da autora.* (TJSP; Apelação Cível 1007703-97.2017.8.26.0606; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Realça-se
que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC - SÚM. 297 DO STJ
- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
. Nas ações declaratórias de inexistência de dívida por suposta fraude, o Banco deve demonstrar que houve contratação fidedigna. Não o fazendo, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O montante indenizatório fixado de acordo com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal não comporta alteração." (TJMT - N.U 0006129-32.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Assim, os valores indevidamente subtraídos da conta bancária deverão ser restituídos à parte autora.

Quanto aos demais danos materiais alegados, como a contratação de empréstimo pessoal para o pagamento de dívidas, bem como lucros cessantes, nota-se a que autora não trouxe aos autos documentos que comprovem tais alegações, tampouco demonstrou que os supostos prejuízos pudessem ser imputáveis à impossibilidade de movimentar a conta corrente da empresa, de modo que o banco requerido não pode ser responsabilizado.

No que diz respeito aos danos morais,
sabe-se que no arbitramento do valor indenizatório, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$20.000,00 não comporta majoração, porquanto se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para condenar o banco requerido à restituição dos valores indevidamente sacados e transferidos da conta corrente da autora, bem como dos juros desembolsados pela requerente, que deverão ser calculados em sede de cumprimento de sentença.
Inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020